Tribunal: TJPA
Processo: 0016938-69.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016938-69.2015.8.14.0005

APELANTE: RUICY VEICULOS LTDA

APELADO: EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº
0016938-69.2015.8.14.0005

APELANTE: RUICY VEÍCULOS LTDA

APELADO: EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, FACE A COMPOSIÇÃO PARCIAL DA LIDE - MÉRITO - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA AVENÇA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE EM LIIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADA EM CONTRARRAZOES, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Contrato verbal de compra e venda de um veículo de propriedade do ora apelado. Pacto incontroverso. Composição parcial da lide em relação ao objeto da inicial. Análise remanescente que deve se restringir ao capítulo da sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção.

2.

Necessidade de complementação do valor negociado pelas partes. Ônus do recorrente do qual não se desincumbiu.

3.

Depoimento do terceiro, adquirente do veículo e provas acostadas aos autos que corroboram com a tese de existência de valor a ser repassado ao apelado.

4.

Por fim, urge consignar que o pedido de condenação do ora apelante em litigância de má fé, formulado em sede de contrarrazões não será analisado, em razão da mesma ter sido considerada intempestiva, vez que a sentença de homologação do acordo parcial, que, na oportunidade, abriu prazo para apresentação da resposta ao recurso de apelação, fora publicada em 19/03/2018 e as contrarrazões protocoladas em 04/07/2018, consoante a certidão ID 1223819.

5.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
RUICY VEÍCULOS LTDA

e apelado
EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer da
APELAÇÃO
interposta
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora
–
RelatorA
A

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL Nº
0016938-69.2015.8.14.0005

APELANTE: RUICY VEÍCULOS LTDA

APELADO: EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO,
interposta por
RUICY VEÍCULOS LTDA,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada em face de
EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que, adquiriu através de contrato verbal firmado com o réu, no dia 17.06.15, o veículo GM Captiva Sport 2A Ano/Modelo 2011/2011. placa NSY 8765. Chassi 3GNAL7EC0BS63O515, pelo valor de R$ 35.000.00 (trinta e cinco mil reais), pago à vista por meio de cheque, salientando que o requerido se comprometeu a entregar o documento do veículo (DUT) na semana seguinte a realização do negócio.

Acrescentou que, passada várias semanas o réu se negou a entregar o referido documento, cobrando diversos valores para proceder a conclusão da negociação, o que caracterizaria verdadeira prática de extorsão, razão porque ingressou com a presente demanda.

O magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 1223799).

O requerido apresentou contestação (ID 1223802) e reconvenção ID 1223803.

Foram realizadas audiências (ID 1223808/1223811).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1223815), que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, condenando o requerido a entregar a DUT do veículo objeto da lide, devidamente assinada e com firma reconhecida ao autor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, condenando ainda o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

O magistrado julgou ainda parcialmente procedente a reconvenção, para condenar o reconvindo a pagar ao reconvinte o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente ao restante do contrato de compra e venda, acrescido de 1% ao mês e correção monetária a contar da intimação para contestação da reconvenção, condenando o reconvindo ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
RUICY VEÍCULOS LTDA
interpôs o presente recurso (ID 1223816).

Sustenta o erro na apreciação das provas acostadas aos autos, e, que, o julgamento teria sido contrário ao que restou consignado durante o curso da demanda, argumentando que teria sofrido dano moral em razão do não cumprimento integral do negócio por parte do ora recorrido, o que ensejou atraso na negociação com terceiro.

Afirma que o apelado incorreu em má fé ao registrar boletim de ocorrência, noticiando que o veículo teria sido furtado, quando na verdade estava ciente da negociação realizada, asseverando ainda que o mesmo não teria comprovado que faz jus ao recebimento do valor fixado pelo magistrado.

Após a apresentação do recurso de apelação, as partes peticionaram em juízo, informando a composição parcial da lide, requerendo, na oportunidade, a homologação do acordo (ID 1223817), o que foi deferida (ID 1223818).

O ora apelado apresentou contrarrazões (ID 1223819), pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação do apelante em litigância de má fé.

No ID 1223819, consta certidão informando a intempestividade das contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes para se manifestar acerca da possibilidade de conciliação (ID 1239762), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 1661740.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, importante consignar que, diante da homologação da composição parcial da lide, o objeto recursal a ser analisado deve se restringir ao capítulo da sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção, uma vez que, consoante se infere da petição de acordo (ID 1223817), o autor, ora apelante, dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial.

MÉRITO

Consta das razões recursais o pedido de reforma da sentença, em relação ao capítulo em que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da reconvenção, e determinou o pagamento do valor correspondente a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao ora apelado, argumentando que o magistrado não teria valorado corretamente as provas acostas aos autos, pugnando pela reforma integral da sentença.

Como se sabe, o contrato verbal é permitido no ordenamento

pátrio, ao passo que o Código Civil prevê, no art. 107, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a Lei expressamente

exigir.

Assim, o referido pacto se mostra válido, desde que cumpra os requisitos do

art. 104 do CC, podendo se provar por testemunhas, documentos, perícias, ou

qualquer outro meio probatório admitido no direito.

Pois bem, da análise acurada dos autos, impende ressaltar que restou incontroversa a celebração de contrato verbal de compra e venda de um veículo de propriedade do recorrido, ao passo que a única discussão pendente se restringe a existência ou não de saldo remanescente que deveria ser pago pelo apelante, considerando o valor de mercado do bem.

Ressalte-se, que, tanto pelo que se infere do depoimento da testemunha de ambas as partes, ou seja, o terceiro adquirente do veículo, Sr. Vicente (ID 3736846), como pelos documentos acostados, a exemplo do valor de mercado do veículo (ID 1223802), tem-se que não nos parece razoável acolher o argumento do ora apelante de que o automóvel teria sido integralmente quitado através do cheque entregue ao recorrido, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (ID 1223806), considerando que o bem estava avaliado e foi adquirido pelo valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que corrobora a alegação do reconvinte de que a venda do bem se deu pelo valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), já com os descontos efetuados, relativos ao pagamento de reparos, taxas e comissão ao autor/apelante, restando o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a ser recebido pelo mesmo.

Somado a isso, observa-se que, o que motivou o ajuizamento da demanda pelo ora apelante foi o fato de que o recorrido se recusava a entregar o documento do veículo (DUT), segundo o mesmo, em razão da ausência de pagamento integral da transação verbal, o que foi novamente pontuado pela testemunha supracitada, quando questionou o apelado os motivos pelos quais não teria concluído a negociação.

Ora, não se desconhece que o contrato firmado entre as partes, em virtude de sua

natureza verbal, apresenta inequívocas dificuldades acerca da identificação das

condições nele estabelecidas, entretanto, na hipótese dos autos, os depoimentos colhidos, assim como os documentos acostados, levam a concluir pela necessidade de complementação do valor em favor do recorrido.

Senão vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESENTE PROVA HÁBIL A EMBASAR O PLEITO DE COBRANÇA, CABE AO RÉU A COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70078132701, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078132701 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 01/08/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2018)

Na mesma direção:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. AUSENCIA DE PAGAMENTO. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de contrato de compra e venda de produtos. Recurso da ré visa à improcedência dos pedidos. 2 - Contrato verbal de compra e venda. Na forma do art. 107 do Código Civil, ?A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.?. No áudio de ID. 10618020, não impugnado pela ré, a autora comprova o contrato de compra e venda de mercadorias (utensílios de cozinha) celebrado entre as partes, ainda que inexista menção sobre valores. No mencionado áudio, a própria ré afirma que realizaria o pagamento do que devia assim que tivesse condições
. É irrelevante a ausência de contrato ou documento escrito ante a prova constante do áudio, conforme mencionado no artigo supracitado. 3 - Impugnação específica. Nos termos do art. 373, II do CPC, cabe à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Não há impugnação específica da ré no que tange à celebração de contrato de compra e venda com a autora, esta se limita a alegar a ausência de provas no processo. Comprovada a existência de compra e venda entre as partes que não foi devidamente paga pela ré, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.
Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07049069620198070020 DF 0704906-96.2019.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/09/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Cumpre salientar que, nos moldes estabelecidos pelo art. 373, II do CPC, é ônus do réu,
in casu
, reconvindo, ora apelante, o ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu.

Por fim, urge consignar que o pedido de condenação do ora apelante em litigância de má fé, formulado em sede de contrarrazões não será analisado, em razão da mesma ter sido considerada intempestiva, vez que a sentença de homologação do acordo parcial, que, na oportunidade, abriu prazo para apresentação da resposta ao recurso de apelação, fora publicada em 19/03/2018 e as contrarrazões protocoladas em 04/07/2018, consoante a certidão ID 1223819.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente em parte a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/04/2022